Tribunal: TJDFT
Processo: 0704476-84.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória, visando a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, incisos I ou III, do Código de Processo Penal.
2. Devidamente apuradas a autoria e materialidade do crime de descumprimento de medidas protetivas, em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, inviável o acolhimento do pedido de absolvição.
3. Nos delitos cometidos em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório, sobretudo quando corroboradas pelas demais provas coligidas nos autos.
3. O relato das vítimas, prestados de forma coesa e harmônica com os depoimentos das testemunhas, é evidência suficiente para manter a condenação do réu.
4. Recurso conhecido e desprovido.